Tribunal: TJDFT
Processo: 0706412-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706412-44.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: BV FINANCEIRA S/A CFI RECORRIDO: JESSICA COELHO SAUDE FRANCA, TELMA MARA FERREIRA DE SOUZA DESPACHO 1- Vista à recorrida acerca da manifestação de Id. 50384998. 2- Retornem os autos para minutar voto. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital